Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-80.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8001747-80.2021.8.05.0264 COMARCA DE ORIGEM: UBAITABA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001747-80.2021.8.05.0264 RECORRENTE(S): APELANTE: ESTADO DA BAHIA ADVOGADO(A): RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA APELADO: JOSE DOMINGOS PIRES SANTOS, DEFENSOR DATIVO ADVOGADO: GILBERTO DO SACRAMENTO PINHEIRO JUNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, DO CP). DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TEMA 984 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Gilberto do Sacramento Pinheiro Junior, em razão da atuação na defesa do acusado José Domingos Pires Santos, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento legal para nomeação de defensor dativo afasta a obrigação estatal de pagamento de honorários; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de solicitação à OAB para indicação de advogado; (iii) determinar se o valor fixado a título de honorários deve observar a tabela da OAB ou pode ser arbitrado livremente pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância do procedimento previsto no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50 não afasta a obrigação do Estado, pois o vício formal não compromete a validade da nomeação diante da necessidade de assegurar ampla defesa, contraditório e celeridade processual. 4. A ausência de solicitação à OAB para indicação de defensor não gera prejuízo ao Estado, pois o advogado indicado também faria jus a honorários pagos pelo ente estatal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 5. O pagamento de honorários ao defensor dativo decorre de previsão legal expressa, sendo obrigação do Estado suportar tal encargo. 6. O entendimento firmado no Tema 984 do STJ estabelece que a tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado, permitindo a fixação equitativa conforme as circunstâncias do caso concreto. 7.O valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e os atos processuais realizados, incluindo audiências e apresentação de alegações finais. 8. Tabelas de honorários adotadas em outros entes federativos não se aplicam ao caso, por ausência de previsão legal ou contratual no âmbito do Estado da Bahia. 9. A preliminar não impugnada especificamente e dissociada do objeto da demanda não deve ser conhecida, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância de formalidades na nomeação de defensor dativo não afasta a obrigação estatal de pagamento de honorários quando assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de solicitação à OAB para indicação de advogado não gera nulidade nem exonera o Estado do pagamento dos honorários advocatícios. 3. O magistrado não está vinculado à tabela de honorários da OAB, podendo fixar o valor com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4.O valor dos honorários do defensor dativo deve considerar a complexidade da causa, o tempo despendido e o zelo profissional. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A e art. 226, II; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020; STJ, REsp n. 1.656.322/SC, Tema 984, 3ª Seção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001747-80.2021.8.05.0264, da comarca de Ubaitaba, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Gilberto do Sacramento Pinheiro Junior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, negar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001747-80.2021.8.05.0264)